Tribunal: TJPA
Processo: 0805599-46.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805599-46.2025.8.14.0000

RECORRENTE: LOGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO JUDICIAL NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM PROCESSO FALIMENTAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por Logica Consultoria & Empreendimentos Ltda contra ato do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, consubstanciado em suposta omissão superior a 30 dias na análise de pedido de homologação de cessão de crédito no valor de R$ 18.000.000,00 e de expedição de alvará para levantamento do montante cedido.

2.

A impetrante sustenta afronta aos princípios da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), do devido processo legal e da efetividade da tutela jurisdicional, alegando tratar-se de questão meramente documental.

II. Questão em discussão

3. Saber se a omissão judicial superior a 30 dias na apreciação de pedido simples em processo falimentar configura ato ilegal ou abusivo passível de correção pela via do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

4. O mandado de segurança protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade (CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009).
5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TST afasta o cabimento do mandado de segurança para impugnar mera demora judicial na prolação de decisão, salvo em casos de teratologia ou manifesta ilegalidade.

6. A gestão do gabinete e a ordem de julgamento constituem atribuição jurisdicional, sendo incabível utilizar o writ para compelir o magistrado a decidir em prazo determinado.

7. Inexistindo prova de ilegalidade manifesta ou de ato teratológico, não se configura direito líquido e certo violado a justificar a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

8. Petição inicial indeferida, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Tese de julgamento
: “A mera demora na apreciação de pedido judicial não caracteriza, por si só, ato ilegal ou abusivo apto a ensejar a impetração de mandado de segurança, ressalvadas hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXXVIII; CPC, arts. 12, §2º, I, e 226; Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II, 7º, III e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 27.283/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 08.06.2021, DJe 14.06.2021; TST, MSCiv 1000473-41.2023.5.00.0000, Rel. Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Órgão Especial, j. 06.05.2024, DEJT 13.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0805599-46.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LOGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
proposto por
LOGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA
contra
ATO DO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA
, com o objetivo de
obter a homologação de termo de cessão de crédito celebrado entre a impetrante e terceiros e a expedição de alvará para levantamento de valores que lhe foram cedidos, em razão de omissão judicial superior a 30 dias sem apreciação do pedido
.

Alega a parte autora que:

·

Em
21/11/2024
, celebrou
Termo de Cessão de Crédito
com a empresa
SERVINORTE - SERVIÇOS GERAIS LTDA
, representada pelo espólio de Benedito Neves Loureiro, no montante de
R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)
.

·

Em
12/02/2025
, protocolizou petição no processo falimentar, requerendo:
a) a
homologação da cessão de crédito
;
b) a
expedição de alvará
para levantamento do valor cedido.

·

O pedido foi remetido para deliberação judicial no dia
13/02/2025
, contudo, até
mais de 30 dias após o protocolo
,
não houve manifestação judicial
, configurando omissão indevida.

Argumenta que:

·

A omissão do juízo afronta os princípios constitucionais da
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, CF), da
efetividade da tutela jurisdicional
e do
devido processo legal
.

·

O pedido de homologação e expedição de alvará
dispensa dilação probatória
, já que se trata de questão
meramente documental
, cuja análise depende apenas da verificação de documentos previamente apresentados.

·

A mora judicial viola o
prazo legal para prolação de decisão
, conforme o
art. 226 do CPC
, e os critérios de prioridade previstos no
art. 12, §2º, I, do CPC
, ao tratar de sentenças homologatórias.

·

A via do
mandado de segurança
é adequada, mesmo diante de ato judicial, tendo em vista que se trata de
omissão teratológica
, contra a qual
não cabe recurso com efeito suspensivo
(art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009), conforme precedentes do STF e STJ.

Sustenta ainda que:

·

A impetração é
cabível em regime de plantão
, com fundamento no
art. 1º, inciso V, da Resolução TJPA nº 016/2016
, por se tratar de medida de natureza cível urgente, cuja demora pode resultar em
grave prejuízo ou dano irreparável
.

·

Estão presentes os requisitos da
medida liminar
(fumus boni iuris e periculum in mora), previstos no
art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009
, uma vez que:
a) o direito líquido e certo está comprovado documentalmente;

b) a demora no levantamento dos valores pode comprometer obrigações já assumidas pela impetrante e causar
prejuízos econômicos irreversíveis
.

·

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece o cabimento do mandado de segurança
contra omissões judiciais ilegais ou teratológicas
, especialmente quando há omissão injustificada na apreciação de pedido processual simples e documentado.

Por fim, requer que:

·

O mandado de segurança seja
recebido e processado
, inclusive em
regime de plantão judiciário
;

·

Seja
concedida liminar
, inaudita altera pars, para
determinar a imediata apreciação do pedido de homologação da cessão de crédito e expedição de alvará
para levantamento do valor cedido;

·

Seja determinada a
notificação da autoridade coatora
para prestar informações;

·

Seja ouvido o
Ministério Público
;

·

O Tribunal
adote medidas coercitivas
, se necessário, para assegurar o cumprimento da liminar (como busca e apreensão, prisão em flagrante, aplicação de multa, etc.);

Ao final, pugna que seja
concedida a segurança
,
confirmando a liminar
, a fim de garantir à impetrante o exercício de seu
direito líquido e certo
ao pronunciamento judicial no prazo legal e à liberação dos valores cedidos.

Em plantão, a Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA DEFERIU A MEDIDA LIMINAR pleiteada, para homologar o termo de cessão ID 136888706 do processo 0025568-22.2003.8.14.0301, determinando à UPJ de 2° grau os expedientes necessários para a expedição de alvará do valor cedido, na conta indicada no juízo do 1° grau: C/C 128.072239-5 Ag 128 Banco 003 Banco da Amazônia LOGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA.

Em nova decisão, a Desembargadora Gleide Pereira de Moura suspendeu o pedido

de levantamento de valores anteriormente deferido em liminar, e declarou-se suspeita para atuar no feito. (Id. 26944111 -p. 1)

A Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento declarou a
incompetência da 2ª Turma de Direito Público
para julgar o recurso, por se tratar de matéria de competência de uma das
Turmas de Direito Privado
, conforme o Regimento Interno do TJPA.

A impetrante manifestou-se requerendo a confirmação da tutela anteriormente concedida, juntando manifestação da Administradora Judicial que informa existência de bens suficientes na arrecadação para pagamentos imediatos. (Id. 27139407 – p.1/2)

Reconheci a incompetência da Turma de Direito Privado para julgar o feito, declarando competente a Seção de Direito Privado, nos termos do art. 29-A, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TJPA, e revogou decisão anterior. (Id. 28270818 – p.1/4)

O Ministério Público opinou pela
concessão da segurança
em favor da empresa
Lógica Consultoria & Empreendimentos Ltda
, diante da
omissão do Juízo da 12ª Vara Cível de Belém
em apreciar, no prazo legal, o pedido de
homologação de cessão de crédito e expedição de alvará
em processo falimentar.

Alega que a inércia, segundo o parecer,
violou o direito líquido e certo da impetrante
, afrontando o
princípio da razoável duração do processo
(CF, art. 5º, LXXVIII) e os prazos previstos no CPC (art. 226). Restando demonstrado o direito e a suficiência de ativos na massa falida, o Parquet manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LOGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA contra ato do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, consubstanciado na alegada omissão judicial superior a 30 (trinta) dias na apreciação de pedido de homologação de termo de cessão de crédito e expedição de alvará para levantamento de valores em processo falimentar. A impetrante pleiteia, em suma, o reconhecimento de seu direito líquido e certo à imediata apreciação do pedido e à liberação dos valores cedidos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o mandado de segurança, conforme o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e a Lei nº 12.016/2009, destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso em análise, a impetrante fundamenta seu pedido na mora judicial na apreciação de um pedido formulado em autos de processo falimentar. Alega que a omissão do juízo em proferir decisão por período superior a 30 (trinta) dias afronta o princípio da razoável duração do processo e os prazos legais, configurando ato ilegal e abusivo.

Contudo, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afastado a adequação do mandado de segurança para atacar meras omissões ou atrasos na prolação de atos judiciais, ressalvadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade que configurem abuso de poder ou violação incontestável de direito líquido e certo. A simples demora, por si só, não é suficiente para caracterizar o ato coator apto a ensejar a via mandamental.

Nesse sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO JUDICIAL NA PROLATAÇÃO DE DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA MANDAMENTAL. 1. "Não cabe Mandado de Segurança para fixar ou controlar a conduta do magistrado, no exercício de suas funções judicantes, pois existem meios administrativos capazes de aferi-la". (AgRg no RMS 45.076/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015). 2. A demora na prolação de decisão, por si só, não caracteriza omissão ou desídia capaz de legitimar o manejo do mandado de segurança, sendo cediça, ademais, a possibilidade de utilização da via administrativa para a averiguação da suposta ilegalidade apresentada pelo impetrante. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no MS: 27283 DF 2021/0032348-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 14/06/2021)

No mesmo diapasão, o Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar situação similar, reforça:

AGRAVO DA IMPETRANTE - MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA OMISSÃO JUDICIAL EM APRECIAR PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO RECURSAL POR SEGURO GARANTIA – AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE – NÃO VERIFICADA LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Conquanto se reconheça legítimo interesse e justa expectativa da parte em ver apreciado, com brevidade, pedido de substituição de depósito recursal por seguro garantia apresentado nos autos de Reclamação Trabalhista, a mera demora da Autoridade Judiciária na apreciação de pedido deduzido no curso de processo judicial não configura abuso ou ilegalidade. Não verificada lesão a direito líquido e certo, descabe a impetração de writ mandamental. Precedentes. 2. Não infirmados os fundamentos da decisão agravada, pela qual indeferida a petição inicial do Mandado de Segurança, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. Agravo a que se nega provimento. (TST - MSCiv: 1000473-41.2023.5.00.0000, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 06/05/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: 13/05/2024)

Embora se reconheça o legítimo interesse e a expectativa da impetrante em ter seu pedido apreciado com celeridade, a
mera demora da autoridade judiciária na apreciação de um pedido formulado no curso de um processo judicial não configura, por si só, abuso ou ilegalidade manifesta que autorize a impetração de mandado de segurança
. Inexiste, no presente caso, a demonstração de um direito líquido e certo que estaria sendo violado por ato teratológico ou manifestamente ilegal do Juízo
a quo
, capaz de justificar a excepcional via mandamental.

O mandado de segurança não se presta para controlar a gestão da pauta de decisões judiciais ou para compelir o magistrado a decidir em prazo determinado, existindo, para tanto, outras vias processuais ou administrativas para pleitear a celeridade ou reclamar contra a inobservância de prazos.

A arguição de que o pedido de homologação e alvará dispensa dilação probatória não transforma a omissão em ato ilegal passível de MS, pois o controle da marcha processual e a análise da prioridade das decisões são atribuições inerentes à função judicial e não se sujeitam à substituição pela via do
writ
, salvo em casos de excepcional gravidade e ilegalidade patente, o que não se verifica nos presentes autos.

Diante da inadequação da via eleita, por ausência de ato coator que viole direito líquido e certo na forma exigida para o cabimento do Mandado de Segurança, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
do presente Mandado de Segurança, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Dê-se ciência ao Ministério Público. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É o voto.

Publique-se. Registre-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025